Tribunal: TJSP
Processo: 2285814-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Insurgência contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso por ausência de comprovação da mora. Ausência de notificação válida. Aviso dos correios com informação de "ausente". Instrumento inábil para comprovação da mora. Inteligência dos arts. 2o, § 2o e 3o, do Dec. Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043/14. Necessidade de recebimento da notificação,

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Insurgência contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso por ausência de comprovação da mora. Ausência de notificação válida. Aviso dos correios com informação de "ausente". Instrumento inábil para comprovação da mora. Inteligência dos arts. 2o, § 2o e 3o, do Dec. Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043/14. Necessidade de recebimento da notificação, ainda que por terceiro, para constituir o devedor em mora e possibilitar o deferimento da liminar de busca e apreensão. Fixação de multa de 5% sobre o valor dado à causa. Art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, observando-se que a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da referida multa (art. 1.021, § 5o, do CPC). Recurso DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2285814-64.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Boituva, em que é agravante
BANCO ITAUCARD S.A., é agravado GEOVANI MARIANO RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2285814-64.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11855
2
Voto no 11.855
Agravo Interno n.o 2285814-64.2020.8.26.0000/50000
Agravante: BANCO ITAUCARD S/A
Agravado: GEOVANI MARIANO RODRIGUES (NÃO CITADO)
Comarca: Boituva 1a Vara Proc. n. 1003538-22.2020.8.26.0082
AGRAVO
INTERNO.
Insurgência
contra
decisão
monocrática que negou provimento ao recurso por ausência
de comprovação da mora. Ausência de notificação válida.
Aviso dos correios com informação de “ausente”.
Instrumento inábil para comprovação da mora. Inteligência
dos arts. 2o, § 2o e 3o, do Dec. Lei no 911/69, com a redação
dada pela Lei no 13.043/14. Necessidade de recebimento da
notificação, ainda que por terceiro, para constituir o devedor
em mora e possibilitar o deferimento da liminar de busca e
apreensão. Fixação de multa de 5% sobre o valor dado à
causa. Art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil,
observando-se que a interposição de qualquer outro recurso
está condicionada ao depósito prévio do valor da referida
multa
(art.
1.021,
§
5o,
do
CPC).
RECURSO
DESPROVIDO.
I Relatório
Trata-se de agravo interno interposto, nos termos do art. 1021 do Código
de Processo Civil, contra a decisão monocrática de fls. 22/26, que negou provimento
ao agravo de instrumento, diante da ausência de notificação válida a permitir a
concessão da liminar de busca e apreensão.
Insurge-se reiterando que comprovou a constituição da mora mediante
notificação extrajudicial.
Sustenta que o indeferimento da liminar decorreu do aviso de
recebimento contendo a informação de mudança de endereço, em razões dissociadas,
posto que o indeferimento da liminar decorreu da informação “ausente”, contida no
aviso de recebimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2285814-64.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11855
3
Requereu a reforma da decisão deste relator.
Recurso tempestivo e regularmente processado.
Dispensada a contraminuta, em razão da não citação da parte adversa.
É a síntese do necessário.
II - Fundamentação
O recurso não comporta provimento.
A decisão atacada é de seguinte teor:
“(...) Nos termos dos arts. 2o, § 2o e 3o, do Decreto Lei no 911/69, com
a redação dada pela Lei no 13.043/2014:“§ 2o A mora decorrerá do
simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser
comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se
exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do
próprio destinatário.Art.3o O proprietário fiduciário ou credor
poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §
2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou
terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual
será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão
judiciário”. Todavia, conforme se depreende dos autos, a notificação
extrajudicial retornou sem a efetiva entrega ao réu, com a certidão
lançada por funcionário do correio contendo a informação “ausente”
(fls. 20/22), o que, portanto, não pode ser admitido como meio apto a
comprovar mora do devedor, observando-se que é indispensável a
assinatura de recebimento da notificação extrajudicial, ainda que por
terceiros. Este é o entendimento adotado por esta C. 34a Câmara de
Direito Privado, conforme demonstram os seguintes julgados:
“Agravo de instrumento - ação de busca e apreensão - cédula de
crédito bancário marcada por constituição de alienação fiduciária
em garantia- mora não comprovada diligência voltada à entrega da
notificação extrajudicial no endereço da devedora frustrada por
motivo de ausência acertada ordem de emenda à inicial - decisão
preservada recurso improvido.”(Agravo de Instrumento 2257656-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2285814-64.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11855
4
96.2020.8.26.0000; Relator: Tercio Pires; Órgão Julgador: 34a
Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 3a Vara Cível; Data
do Julgamento: 23/11/2020)“AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA
E
APREENSÃO.
ALIENAÇÃOFIDUCIÁRIA
EM
GARANTIA.
LIMINAR
DEFERIDA.
NOTIFICAÇÃOENVIADA
PARA
O
ENDEREÇO DO CONTRATO, MAS NÃOENTREGUE (AUSENTE).
CONSTITUIÇÃO EM MORA QUE NÃORESTOU DEVIDAMENTE
COMPROVADA.
LIMINAR
REVOGADA.AUSÊNCIA
DE
PRESSUPOSTO PARA A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.CASO
DE EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO ART.
485, IV DO CPC. DECISÃO AGRAVADAREFORMADA. Agravo de
instrumento provido, com observação, nos termos do acórdão”.
(Agravo
de
Instrumento2231299-79.2020.8.26.0000;Relatora:CristinaZucchi;Ór
gãoJulgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente
Epitácio - 1a Vara; Data do Julgamento: 12/11/2020)“Alienação
fiduciária. Ação de busca e apreensão. Para cumprimento do
comando do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, não basta que a
notificação extrajudicial seja encaminhada para o endereço do
devedor indicado no contrato, mas é necessário que seja efetivamente
recebida por alguém no local, ainda que terceiro. Hipótese em que a
missiva foi devolvida ao remetente, em razão da ausência do
destinatário. A notificação deve necessariamente preceder a
propositura da demanda, razão pela qual não é possível que o
requerente tente suprir a falha providenciando o envio depois do
ajuizamento. O não cumprimento pelo autor de formalidade prevista
na lei de regência para a constituição do devedor em mora conduz à
extinção do processo sem resolução do mérito, de ofício, por ausência
de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular
(art. 485, IV, do CPC). Recurso prejudicado.”(Agravo de
Instrumento2153247-69.2020.8.26.0000;Relator:
Gomes
Varjão;
Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de São
Manuel - 1a Vara; Data do Julgamento:29/07/2020) Assim, deve ser
reconhecida a imprescindibilidade da entrega/recebimento da
notificação no local estipulado, ainda que não realizada
pessoalmente por aquele que se pretende notificar. Resta patente in
casu a existência de vício insanável pela ausência de apresentação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2285814-64.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11855
5
notificação extrajudicial válida juntamente com a exordial, a qual
consiste um dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento
válidos da ação de busca e apreensão fundada em contrato com
cláusula de alienação fiduciária em garantia. Portanto, a ausência de
comprovação da mora do devedor impede a concessão da liminar de
busca e apreensão, razão pela qual a decisão hostilizada deve ser
mantida”.
Diante disso, conforme entendimento desta C. 34a Câmara de Direito
Privado, incluído na decisão monocrática atacada, para comprovação da mora não
basta o simples envio da notificação extrajudicial para o endereço da parte devedora.
É necessária a efetiva entrega da notificação no endereço indicado, ainda que
recebida por terceiro.
O termo “ausente” não permite concluir que a devedora se mudou, mas
que ninguém foi encontrado no endereço declarado, não servindo para comprovação
da mora.
III Conclusão
Em razão do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO a este
recurso.
Na hipótese de manutenção deste voto, fixo multa de 5% (cinco por
cento) sobre o valor dado à causa, a teor do disposto no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil, observando-se que a interposição de qualquer outro recurso está
condicionada ao depósito prévio do valor da referida multa (art. 1.021, § 5o, do CPC).
L. G. Costa Wagner
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2285814-64.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11855
6